Tribunal: TJDFT
Processo: 0019742-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0019742-17.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA LYRA MATTA, LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A. EMBARGADO: FERNANDA LYRA MATTA, LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A. D E C I S Ã O Homologo o acordo celebrado entre as partes no documento de ID no 23508570, para que surta seus efeitos jurídicos, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 487, inciso III, "b", do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, 12 de março de 2021 19:03:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator